Tribunal: CARF
Processo: 10845.001462/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001462/2010-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JANILDE APARECIDA GOMES LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i)
providencie a juntada de cópia da DAA (DIRPF/2009) enviada em 04/11/2009, e também (ii)
intime a contribuinte para traga aos autos: cópia de peças processuais extraídas do processo
judicial trabalhista no 2247/2000 (022470052200055020462), que tramitou na 2a Vara do
Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com especial destaque para os cálculos de liquidação
judicial; os alvarás expedidos determinando o resgate dos valores recebidos; e o ofício/guia
DARF determinando o recolhimento do IRRF, além de outros documentos que julgar pertinentes
para comprovar a efetiva retenção/recolhimento do IR compensado no ano-calendário de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de
fls.7/10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-calendário
2.008), apresentando a impugnação de fls. 2/4.
2. O lançamento em tela glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 12.553,85, apurando, ao final, imposto sujeito à multa de mora, no valor de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001462/2010-46
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001462/2010-46

R$ 6.099,50, multa de mora de R$ 1.219,90 e juros de mora de R$ 489,78, calculados
até 31/03/2010.
3. Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte alega, em síntese, que o
valor glosado corresponde à retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação trabalhista. Para comprovar suas alegações e embasar
seu pleito, anexa os documentos de fls. 14 a 18.
4. A fim de instruir o processo e possibilitar seu julgamento, a contribuinte foi intimada,
a apresentar documentos extraídos do processo judicial, conforme despacho de fl. 30.
4.1. Atendendo a Intimação SIEF no 029/ 2012 (fl. 32) a intimada apresentou os
documentos de fls. 37 a 45.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
Cientificada da decisão, em 05/10/2012 (fls. 54), a contribuinte, em 24/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que
deverá ser intimada a proceder a retificação do imposto declarado, sendo indevida a multa de
mora aplicada diante do erro cometido no preenchimento da declaração de ajuste. No mérito,
afirma que agiu de boa-fé, mas por imperícia declarou os valores recebidos em campo incorreto,
demonstrando o equívoco cometido, cuja única sanção plausível consiste na retificação
solicitada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a retificação dos
valores declarados no ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 58/79.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
12.553,85, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
pleiteada.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 49):
12. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe ao contribuinte
a prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
declaração e objeto de glosa.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001462/2010-46

13. Da mesma forma, os documentos de fls. 37 a 45, trazidos à colação pela contribuinte
em função da intimação de fls. 32/33, são insuficientes para o restabelecimento da
dedução do imposto de renda retido na fonte, objeto de glosa no lançamento, na
medida em que, além de impossibilitarem a determinação do respectivo
rendimento tributável, não demonstram o valor efetivamente retido de imposto na
fonte e não esclarecem se no montante recolhido (R$ 12.553,85 - fl. 43), encontram-
se valores referentes a retenções incidentes sobre o 13o salário, que sofre tributação
exclusiva na fonte.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, e conforme fundamentado na
decisão recorrida, constato que, em relação à dedução do IRRF, paira dúvida razoável acerca do
valor compensado no ano-calendário de 2008, sendo certo inexistir nos autos informações
suficientes a permitir, de fato, a apuração do valor efetivo do IR retido sobre o montante
recolhido (fls. 59), com base nos rendimentos tributáveis deferidos na demanda judicial
trabalhista e levantados em 02/07/2008, ao teor do alvará judicial acostado (fls. 61) .
Portanto, torna-se imperioso confirmar acerca da ocorrência do resgate dos
rendimentos declarados e do IR retido, cujas informações entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que que a própria
contribuinte reconhece na peça recursal ter cometido equívoco ao preencher sua declaração de
ajuste anual.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem (i) providencie a juntada de cópia da DAA (DIRPF/2009) enviada em
04/11/2009, e também (ii) intime a contribuinte para traga aos autos: cópia de peças processuais
extraídas do processo judicial trabalhista no 2247/2000 (022470052200055020462), que tramitou
na 2a Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com especial destaque para os cálculos
de liquidação judicial; os alvarás expedidos determinando o resgate dos valores recebidos; e o
ofício/guia DARF determinando o recolhimento do IRRF, além de outros documentos que julgar
pertinentes para comprovar a efetiva retenção/recolhimento do IR compensado no ano-calendário
de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original